Tribunal: TJES
Processo: 5020709-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020709-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIANCA APRIGIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020709-27.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BIANCA APRIGIO DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BIANCA APRIGIO DE SOUZA
em face da r. sentença (ID 13057000) que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
. A controvérsia originária versa sobre a legalidade de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), que a autora alega ter sido contratado mediante vício de consentimento, acreditando se tratar de empréstimo consignado convencional.

A decisão recorrida afastou a tese de nulidade contratual, sob o fundamento de que o conjunto probatório, em especial o depoimento pessoal da autora e a
efetiva utilização do cartão para compras
, demonstrou sua plena ciência e concordância com a modalidade de crédito contratada. O juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência de ato ilícito, julgando improcedentes os pedidos de conversão do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a ocorrência de vício de consentimento, sustentando a violação do dever de informação por parte da instituição financeira. Alega que foi induzida a erro e que a modalidade contratual se revela excessivamente onerosa, constituindo prática abusiva. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que justifique sua anulação ou conversão em empréstimo consignado tradicional.

Após análise detida do conjunto probatório, conclui-se que a r. sentença não merece reforma. A tese de vício de consentimento, essencial para o acolhimento da pretensão autoral, foi categoricamente afastada pelas provas produzidas nos autos, notadamente pela prova oral e documental.

O instrumento contratual (ID 13056831) é explícito em sua nomenclatura ao designar o produto como “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”. A clareza do título do documento fragiliza, por si só, a alegação de erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico.

De forma decisiva, o depoimento pessoal da recorrente, colhido em audiência de instrução (ID 13056999), corrobora a ausência de engano ou dolo. Ao ser inquirida, a autora confirmou expressamente que tinha ciência da natureza do produto, afirmando: “
Que confirma que fez o cartão de crédito, contudo quando entra no aplicativo vê que apesar dos descontos mensais em seu benefício, ainda continua com o saldo negativo; Que quando contratou o cartão o réu disse que se tratava de um cartão de crédito porém, o mesmo nunca tem limites (...); Que
confirma que recebeu o valor de 1383,20 em 17/01/2020, que se tratava do limite do cartão de crédito
; Que
afirma que realizou o cartão, com o referido limite.
” A confissão judicial de que sabia se tratar de um cartão de crédito desconstitui o pilar central de sua argumentação recursal.

Ademais, a conduta da recorrente após a contratação é incompatível com a de quem foi induzido a erro. As
faturas juntadas aos autos demonstram o uso contínuo e voluntário do cartão para diversas compras
. Fato ainda mais contundente é a comprovação, por meio dos documentos de ID 13412769, de que a autora continuou a utilizar o cartão de crédito mesmo após o ajuizamento da presente demanda (28/06/2024), realizando transações como a compra em "SHOULDER ECOMMERCE SA" (16/08/2024) e "GOOGLE EFOOTBALL" (outubro/2024). Tal comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) viola a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e evidencia sua concordância tácita com os termos e a funcionalidade do contrato que ora busca anular.

Quanto ao argumento de venda casada, este não se sustenta. A oferta de cartão de crédito que permite o saque de parte do limite não configura, por si só, a prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, mas uma modalidade de crédito legalmente prevista, cuja adesão foi, como visto, consciente por parte da consumidora. No tocante à alegação de onerosidade excessiva, a natureza do crédito rotativo é, de fato, mais onerosa que a do empréstimo consignado, o que é de conhecimento geral. A opção pelo pagamento mínimo, que acarreta a incidência de maiores encargos e o prolongamento da dívida, é uma faculdade conferida ao consumidor, que é mensalmente informado sobre o saldo devedor e as opções de quitação por meio das faturas.

Assim, estando comprovada a regularidade da contratação e a plena ciência da recorrente sobre a natureza do serviço adquirido, não há que se falar em ato ilícito, falha no dever de informação ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo a manutenção da sentença de improcedência a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)